Tribunal: TJBA
Processo: 8000080-08.2023.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo:
AGRAVO INTERNO n. 8000080-08.2023.8.05.0032

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

AGRAVANTES: MUNICIPIO DE BRUMADO e ESTADO DA BAHIA

Advogado(s): EDILTON DE OLIVEIRA TELES

AGRAVADA: MARTINHA DOS SANTOS GUIMARAES

Advogado(s):

ACORDÃO

AGRAVO
S
INTERNO
S

NAS APELAÇÕES CÍVEIS
.
DIREITO
CONSTITUCIONAL E

PROCESSUAL
CIVIL.
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
NEGOU
PROVIMENTO AO
S
APELO
S ESTATAIS
COM A
CONFIRMAÇÃO DA
CONDENAÇÃO A ARCAR
EM
COM OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL.

POSSIBILIDADE.
ARTS. 6º E 256 DA LC ESTADUAL N. 26/2006 E ART. 3º, I, LEI ESTADUAL N. 11.045/2008.
SUSPENSÃO
PARCIAL
DA EFICÁCIA
.

INTE
LIGÊNCIA DO ART. 4º, XXI, DA LC N. 80/1994 INCLUÍDO PELA LC N. 132/2009
C/C O ART. 24, §§
§
1º,
2º
E 3º, DA CF/
88
.
ACÓRDÃO
PROFERID
O
PELO STF NO TEMA 1.002.
PRECEDENTE JUDICIAL
OBRIGATÓRI
O
.
OBSERVÂNCIA.
INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR O
DECISUM
. RECURSO
S

NÃO
PROVIDO
S
.

Trata-se de Agravos Internos interpostos em desfavor de decisão monocrática que negou provimento aos Apelos interpostos pelo Estado da Bahia e pelo Município de Brumado com a confirmação da sentença que impôs condenação na verba honorária de sucumbência.

No que toca à disciplina decorrente dos arts.
6º e 256
da
LC Estadual
n
. 26/2006 e do art. 3º, I, Lei Estadual n. 11.045/2008 é indubitável a perda parcial da
sua
eficácia com o advento da LC
n.
132/2009 que inclu
i
u o inciso
XXI
no art.
4º
da
LC
n
. 80/1994,
segundo norma extraível do art. 24, §§
§
1º,
3º
e 4º, da C
F
/
88
.

Lado outro, o
STF, ao proferir julgamento
nos autos
do RE
n.
1.140.005/RJ, firmou tese, no Tema 1.002, de que "
é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra
".

Agravos Internos não providos. Decisão agravada mantida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo
s
Interno
s
n
s
.

8000080-08.2023.8.05.0032

n
a
s

A
pelaç
ões
Cíve
is

n
s
.

8000080-08.2023.8.05.0032
,
da Comarca de
Brumado
/BA
, em que figuram como
a
gravante
s
,
ESTADO DA BAHIA

e
MUNICÍPIO DE BRUMADO

e como
a
gravad
a
,

a
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em negar provimento aos Agravos Internos, nos termos do voto da Relatora.

Salvador,

12